Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709697-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMEN RODRIGUES DE ANDRADE, CARMEN CAMPELLO SANTOS RODRIGUES, CARMEN COSTA, CARMEN LUCIA DA SILVA, CARMEN LUCIA DA SILVA, CARMOSI MARIA DE OLIVEIRA TRINDADE, CARMOSINA DOS SANTOS BARBOSA, CARMOSINA FERREIRA DE MELO, CASSIA ROBERTA ANDRADE DE AZEVEDO DE ALMEIDA, CARMITA MACHADO GAMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora